Tribunal: TJDFT
Processo: 0740391-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. NOVA CONSULTA. ORDEM REITERADA DE BLOQUEIO. CURTO LAPSO DE TEMPO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença (homologatória de acordo).
2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu o pedido de nova consulta Sisbajud com reiteração automática de ordens de bloqueio e suspendeu o processo, nos termos do art. 921, inc. III, do CPC.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a possibilidade de deferir o pedido de nova pesquisa de ativos financeiros via Sisbajud, com a reiteração das ordens de bloqueio por 60 dias, e (ii) a suspensão do processo, com base no art. 921, inc. III, do CPC.
III – Razões de decidir
4. No cumprimento de sentença originário, a pesquisa Sisbajud foi realizada há apenas dois meses e foi infrutífera, logo, não é razoável deferir a renovação da consulta, ainda que com a reiteração automática das ordens de bloqueio.
5. Diante da inexistência de bens penhoráveis, a execução será suspensa, nos termos do art. 921, inc. III, do CPC. Mantida a r. decisão.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.